Tribunal: TJMT
Processo: 1001838-69.2019.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001838-69.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[J L GRIS E CIA LTDA - CNPJ: 01.808.198/0001-05 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DALMOLIN - CPF: 880.722.319-87 (ADVOGADO), JAIR ANTONIO WIEBELLING - CPF: 702.671.890-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MARCIA LORENI GUND - CPF: 019.515.159-35 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos na Apelação nº
1001838-69.2019.8.11.0015– Sinop.

Embargante:
J.L.Gris e Cia Ltda.

Embargado:
Itaú Unibanco S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO – DESPROVIDA – ERRO DE FATO - REDISCUSSÃO
–
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro de fato a adoção de premissa equivocada na decisão judicial.

Á mingua de qualquer vicio a ser sanado no acórdão embargado, cujo propósito é a rediscussão da matéria ventilada, devem os embargos ser rejeitados.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos na Apelação nº
1001838-69.2019.8.11.0015– Sinop.

Embargante:
J.L.Gris e Cia Ltda.

Embargado:
Itaú Unibanco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos nos autos dos embargos de declaração opostos por
J.L.Gris e Cia Ltda.,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, ora

embargante, que objetivava a reforma da sentença para julgar procedente a ação revisional de cláusulas contratuais.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão colegiada padece de erro de fato, porque o objeto de revisão da ação é o contrato de conta corrente n. 08215-4, da agência 2909 desde março/2006, o que não foi corretamente observado no acórdão embargado.

Diz que houve erro de fato ao julgar a Cédula de Crédito Bancário n. Girocomp Pre GP CT nº 000000291876936, quando o título sequer foi objeto de discussão na ação.

Alega que a discussão cingiu-se a cobrança de juros capitalizados e juros remuneratórios flutuantes na conta corrente, e que o embargado não trouxe qualquer documento a fim de comprovar a pactuação de modo a autorizar a cobrança de taxas de 9% até 15% de juros remuneratórios.

Requer, assim, sejam supridos os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos na Apelação nº
1001838-69.2019.8.11.0015– Sinop.

Embargante:
J.L.Gris e Cia Ltda.

Embargado:
Itaú Unibanco S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante alega ocorrência de erro de fato no v.

acórdão quanto ao contrato objeto do pedido de revisão.

Diz que o objeto de revisão da presente ação é o contrato de conta corrente 08215-4, da agência 2909, desde março/06 até o encerramento e que houve erro de fato ao julgar a Cédula de Crédito Bancário n. Girocomp Pre GP CT nº 000000291876936, quando o título sequer foi objeto de discussão na ação

originária.

Deveras, no ponto, constou do acordão embargado que a questão controvertida atine-se à existência de cobrança de encargos indevidos na contratação de Cédula de Crédito Bancário n. 000000291876936 – Girocomp Pre GP - pela sociedade empresária.

De fato, o autor ingressou com ação revisional requerendo a revisão do contrato de cheque especial sob o nº 08215-4, da agência 2909, desde março de 2006, no sentido de ser aplicada à taxa de juros remuneratórios de acordo com a média do mercado, com a exclusão da capitalização de juros, e a condenação da instituição bancária à devolução do valor de R$ 6.588,68, bem como a restituição dos valores cobrados supostamente em excesso, inversão do ônus da prova e aplicação do CDC.

A instituição bancaria assinalou que o autor firmou em 20/12/2005 proposta de Abertura de Conta Universal Itaú Pessoa Jurídica e contratação de produtos e serviços, sendo que em 09.04.09, firmou Cédula de Crédito Bancário n.– Girocomp Pre GP CT nº 000000291876936, no valor de R$ 38.471,17, em 36 parcelas de R$ 2.212,60, prevendo taxa de juros de 4,50% por mês, juros moratórios, 1% a.m., que se trata de contrato de refinanciamento que renegociou as operações
de empréstimo bancário de capital de giro,
anteriormente contratadas por meio da citada conta corrente.

Logo, não há qualquer erro de fato, como já anteriormente afastado no acórdão embargado de id n. 202793666, o título apontado se atine ao saldo devedor da mencionada conta bancaria, que esta sendo exigido pela instituição financeira, ora embargada, cujos encargos questionam o autor, ora embargante.

Assim sendo, ao que se constata, a embargante visa a rediscussão da matéria, e não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Assinalo, por conseguinte, que a reiteração de novos embargos, à mingua de qualquer vicio a ser sanado, caracteriza recurso procrastinatório, a ensejar a cobrança da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HAVERES, SOBRAS E QUOTAS – OMISSÃO RECONHECIDA – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – DEMANDA EXTINTA (ART. 485, INC. V, DO CPC)
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – EMBARGOS ANTERIORES ACOLHIDOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO IDÊNTICO AO ANTERIOR – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
– APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Enseja a condenação ao pagamento de multa em prol da parte embargada, quando os embargos de declaração se apresentam infundados e procrastinatórios, tal como ocorreu na espécie”.
(RED 1009127-93.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 13.12.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024